Tribunal: TJMT
Processo: 1056156-21.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056156-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA RESSALVADO O ENTENDIMENTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056156-21.2019.8.11.0041

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/ST. ADESÃO AO REFIS EXTRAORDINÁRIO II. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE ENCARGO ADMINISTRATIVO E VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS, mantendo a higidez da cobrança fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o pagamento integral do crédito tributário, por meio de adesão ao Programa de Refis Extraordinário II, ocorrido após a prolação da sentença de improcedência, acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal, com a consequente extinção do processo; e (ii) definir se a extinção superveniente do crédito tributário afasta a condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de previsão no Decreto n.º 817/2024 e da alegada configuração de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão da apelante ao Programa de Refis Extraordinário II e o pagamento integral do crédito tributário objeto da execução fiscal ocorreram após a prolação da sentença de improcedência, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos, o que caracteriza a perda superveniente do interesse processual no prosseguimento dos embargos à execução, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser aferida sob a ótica do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo responde pelas despesas dele decorrentes, de modo que a apelante, por ter ajuizado os embargos à execução e sido vencida em sua pretensão, deve arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença de origem, sendo irrelevante, para essa finalidade, a posterior quitação do débito via adesão ao programa de recuperação fiscal.

5. A adesão ao Refis e o consequente pagamento do débito configuram reconhecimento da dívida pela apelante, o que reforça a correção do julgamento de mérito que concluiu pela legitimidade da cobrança fiscal, não sendo dado à quitação posterior o efeito de retroagir para isentar a parte dos encargos processuais decorrentes de sua derrota na demanda que ela mesma instaurou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido para julgar extintos os embargos à execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantida a sentença nos demais termos, inclusive no que se refere à condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem.

Tese de julgamento:

"1. O pagamento integral do crédito tributário objeto da execução fiscal, por meio de adesão ao programa de recuperação fiscal, ocorrido após a sentença de improcedência dos embargos, acarreta a perda superveniente do interesse processual e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC."

"2. A extinção superveniente dos embargos à execução fiscal em razão do pagamento do débito não afasta a condenação em honorários advocatícios, pois o princípio da causalidade impõe ao embargante que deu causa à instauração da demanda e foi sucumbente em sua pretensão o ônus de arcar com os encargos processuais dela decorrentes."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, arts. 156, I, e 171; CPC, arts. 85, 485, VI, e 924, II; Decreto n.º 817/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0037736-92.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/11/2025; TJMT, N.U 1019191-68.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056156-21.2019.8.11.0041

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal, movida pelo
Estado de Mato Grosso
para cobrança de ICMS/ST – CDA n.º 2018807911, no valor de R$ 322.056,39, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos, mantendo a higidez da cobrança fiscal.

No presente recurso, a Apelante sustenta, em síntese, que, efetuou o pagamento integral do débito objeto da execução fiscal por meio da adesão ao Refis Extraordinário II, fato comprovado nos autos pela juntada do Documento de Arrecadação, do comprovante de pagamento e do Termo de Consolidação da Dívida Fiscal.

Aduz que, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente nos autos a quitação do crédito tributário em discussão, de modo que não subsiste qualquer controvérsia sobre a subsistência da dívida. Nesse contexto, defende que a obrigação tributária foi extinta nos termos do art. 156, inciso I, do CTN, configurando-se a perda de objeto da ação e a hipótese prevista no art. 924, inciso II, do CPC, impondo-se a extinção do processo.

A Apelante argumenta, ainda, que, a adesão ao Refis configura transação tributária, prevista no art. 171 do CTN, estando presentes todos os elementos dessa modalidade extintiva, quais sejam: lei autorizadora consubstanciada no Decreto n.º 817/2024, concessões mútuas representadas pelo parcelamento e pela redução de multa e juros, pagamento integral do débito com comprovação nos autos e reconhecimento expresso da Procuradoria-Geral do Estado quanto à extinção do crédito.

Sustenta, por isso, que, o objeto dos embargos restou prejudicado, devendo ser reformada a sentença para que se reconheça a extinção do crédito tributário pelo pagamento e se determine o arquivamento dos autos.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a Apelante defende que o Decreto n.º 817/2024, que regulamenta o Refis, não contém qualquer disposição sobre o pagamento de honorários sucumbenciais aos aderentes do programa, razão pela qual não caberia condenação nessa rubrica.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar extinta a ação em razão da satisfação da obrigação tributária, nos termos do artigo 156, I, do CTN e a perda do objeto da ação, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056156-21.2019.8.11.0041

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal, movida pelo
Estado de Mato Grosso
para cobrança de ICMS/ST – CDA n.º 2018807911, no valor de R$ 322.056,39, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos, mantendo a higidez da cobrança fiscal.

Da análise dos autos, extrai-se que a sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução, foi prolatada anteriormente à adesão da Apelante ao Programa de Refis Extraordinário II e ao consequente pagamento do crédito tributário objeto da execução fiscal.

Com efeito, os documentos comprobatórios do pagamento — DAR, comprovante de quitação e Termo de Consolidação da Dívida Fiscal — foram juntados aos autos somente após a sentença de improcedência, conforme se depreende dos IDs 356932875 e 356932877, o que evidência, de forma inequívoca, que no momento em que o Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, o crédito tributário ainda subsistia integralmente e era expressamente contestado pela Apelante.

A apelante sustenta que, o pagamento integral do débito, por meio de adesão ao programa de recuperação fiscal, acarreta a perda superveniente do objeto da ação, o que deveria levar à extinção do processo sem a condenação em honorários.

De fato, a quitação do débito fiscal objeto da lide leva à perda superveniente do interesse processual no prosseguimento dos embargos à execução. Contudo, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser analisada sob a ótica do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, a ação foi ajuizada pela parte embargante para questionar a validade de um lançamento fiscal. O Estado de Mato Grosso, ao contestar a ação, resistiu à pretensão. A sentença, ao julgar a demanda improcedente, concluiu pela legitimidade da cobrança, ou seja, a pretensão da autora não foi acolhida. A posterior adesão ao REFIS e a quitação do débito configuram um reconhecimento da dívida pela apelante, o que reforça a correção da sentença de mérito.

A condenação em honorários advocatícios não decorre da existência do débito em si, mas da sucumbência no processo judicial. A apelante foi vencida na demanda que ela mesma propôs. A quitação posterior do débito não tem o condão de retroagir para isentá-la da responsabilidade pelas custas e honorários decorrentes de sua derrota processual.

A alegação de
bis in idem
também não prospera. O encargo legal previsto em programas de parcelamento fiscal (REFIS) tem natureza jurídica distinta dos honorários de sucumbência fixados em juízo. Aquele remunera a atuação da procuradoria na esfera administrativa e na inscrição do débito, enquanto estes são fixados em decorrência da derrota em um processo judicial contencioso.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL (REFIS/MT). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 400/STJ. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação apenas para autorizar o levantamento da carta de fiança, mantendo a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios após a improcedência da ação anulatória de débito fiscal e o posterior pagamento do débito via adesão ao REFIS instituído pelo Decreto Estadual nº 905/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a quitação do débito fiscal mediante adesão ao REFIS estadual acarreta a extinção do processo com base no art. 487, III, "c", do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais;

(ii) se a manutenção da condenação em honorários advocatícios configura bis in idem, diante da suposta inclusão desses valores no encargo previsto pelo programa fiscal;

(iii) se o Tema 400 do STJ é aplicável à hipótese dos autos;

(iv) se os honorários fixados na sentença são cumuláveis com os encargos exigidos no parcelamento.

III. Razões de decidir

3. O Tema 400 do STJ, que afasta a imposição de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal com posterior adesão ao parcelamento federal, não se aplica ao caso concreto por envolver ação anulatória de débito fiscal e programa de regularização estadual, sem desistência da ação nem incidência da legislação federal invocada.

4. A sucumbência da parte autora foi consolidada com a improcedência do pedido e o trânsito em julgado da sentença, sendo irrelevante a posterior quitação do débito via REFIS para fins de reavaliação da responsabilidade pelos ônus processuais.

5. Os honorários advocatícios judiciais e os encargos administrativos incidentes no parcelamento fiscal possuem naturezas jurídicas distintas, voltadas a fases processuais diversas, razão pela qual a sua coexistência não configura duplicidade vedada.

6. A alegação de bis in idem carece de demonstração probatória mínima, não havendo comprovação de que os honorários fixados judicialmente foram incluídos no cálculo do débito consolidado para fins do REFIS previsto no Decreto Estadual nº 905/2021.

7. A extinção do processo com base no art. 487, III, "c", do CPC é juridicamente incabível após o trânsito em julgado de sentença de mérito que julgou improcedente o pedido da parte autora, configurando-se coisa julgada material.

8. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se verificar manifesta improcedência ou intuito protelatório no presente agravo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adesão a programa estadual de recuperação fiscal após o trânsito em julgado da sentença não afasta a condenação em honorários advocatícios fixados com fundamento na sucumbência. 2. A ausência de previsão legal específica no programa fiscal estadual impede o reconhecimento automático de bis in idem entre honorários judiciais e encargos administrativos. 3. A extinção do processo com base no art. 487, III, ‘c’, do CPC é incabível quando já proferida sentença de mérito com trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 487, I e III, "c", 1.021, § 4º; Decreto Estadual nº 905/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 400.

(N.U 0037736-92.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DOS EMBARGOS. DISTINÇÃO ENTRE FUNJUS E VERBA SUCUMBENCIAL
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, em embargos à execução fiscal extintos após quitação administrativa do débito tributário com recolhimento ao FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos após pagamento administrativo do débito; e (ii) tal condenação configura bis in idem diante do recolhimento de valores ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, submetida a regime próprio de sucumbência, sendo possível a fixação de honorários independentemente da extinção da execução principal, conforme orientação firmada pelo STJ (Tema 587).

4. O FUNJUS possui natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios sucumbenciais, tratando-se de verba administrativa vinculada à cobrança extrajudicial, não se confundindo com a remuneração decorrente da atuação judicial.

5. A legislação estadual (LC nº 111/2002, art. 120) evidencia a distinção entre as verbas, afastando a alegação de duplicidade de pagamento.

6. O princípio da causalidade impõe ao embargante, que deu causa à instauração da demanda judicial, o ônus de arcar com os honorários sucumbenciais, ainda que posteriormente tenha quitado o débito na esfera administrativa.

7. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de honorários fixados na execução fiscal e em ações autônomas conexas, inexistindo bis in idem.

8. O percentual de 10% mostra-se adequado aos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal, ainda que extintos em razão de pagamento administrativo do débito. 2. O recolhimento ao FUNJUS não afasta a condenação em honorários judiciais, por se tratar de verbas de natureza distinta. 3. Aplica-se o princípio da causalidade ao embargante que deu causa à instauração da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, VI; LC nº 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 587 (REsp nº 1.520.710/SC); STJ, AgInt no AREsp nº 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.152.579/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.900.435/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 07.06.2021.

(N.U 1019191-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026) [Destaquei]

Portanto, a sentença deve ser mantida parcialmente no que tange à condenação em honorários advocatícios, pois a apelante deu causa ao ajuizamento da ação e foi sucumbente em sua pretensão.

Ante o exposto,
provejo em parte
o recurso de apelação para julgar extinto os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Mantenho, nos demais termos, a r. sentença, inclusive no que se refere à condenação da apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026